Tribunal: STF
Processo: ARE 1359407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Recurso em Sentido Estrito. Autos retornados do STJ com Recurso Especial, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O recorrente foi pronunciado pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2º, VI, e § 2°- A, I, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal, sendo mantida a sua prisão preventiva. 2. A defesa inconformada recorreu, almejando a despronúncia por insuficiência probatória. Alternativamente, buscou a desclassificação para o delito de lesões corporais culposa e a exclusão da qualificadora do feminicídio. 3. Em segunda instância, o recurso foi conhecido e provido, com a despronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414, do CPP. 4. O Parquet interpôs Recurso Especial, requerendo a reforma do Acórdão, para que seja reafirmada a possibilidade de a materialidade delitiva ser comprovada através do laudo prévio, consoante a legislação especial sobre o tema e a pacificada jurisprudência deste E. STJ. 5. Distribuído o Recurso Especial, o Relator, Ministro RIBEIRO DANTAS, o conheceu e deu provimento, sob o fundamento de que os laudos médicos firmados no boletim de atendimento médico são suficientes para a configuração da materialidade do delito homicídio, conforme expressa previsão contida no art. 12, § 3º, da Lei 11.340/2006, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para dar prosseguimento no julgamento das demais alegações do recurso em sentido estrito. 6. Em cumprimento à decisão da Corte Superior, dou andamento ao feito apreciando o recurso defensivo. 7. Segunda a denúncia, no dia 21/08/2017, o denunciado UILTON RODRIGUES DE BRITO, livre e conscientemente, com vontade de matar, desferiu golpes de faca contra a vítima Ana Alice Lourenço Barros, causando-lhe as lesões corporais descritas no BAM n°. 175580 (HAS). 8. A materialidade restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, Registro de Ocorrência, Boletim de Atendimento Médico e depoimentos das testemunhas, segundo reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 9. Os indícios da autoria recaem sobre o pronunciado, ora recorrente, conforme leitura dos depoimentos colhidos tanto em sede policial, quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório, bem como, pelo BAM acostado aos autos. 10. A tese de falta de provas suficientes para a decisão de pronúncia é versão extraída dos autos, em oposição à versão acusatória que indica que o recorrente tentou matar a vítima. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo o quanto basta para legitimar a decisão interlocutória mista de pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade. 11. Não merece guarida a tese desclassificatória para o crime de lesão corporal culposa, haja vista que se mostra incompatível com as circunstâncias narradas pela vítima, no sentido de que foi golpeada na região do tórax com uma faca, não se concretizando o crime, pois a vítima entrou em luta corporal com acusado, tentando segurar a faca e seu irmão tentou apartar, porém o acusado correu e roubou a bicicleta. Aduziu ainda, que a pior facada foi a que chegou perto do tórax. 12. A defesa pretende o afastamento da qualificadora do feminicídio. A vítima disse em sua oitiva que “o acusado dizia que se ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”. Há indícios suficientes da presença da qualificadora do feminicídio, isto é, de crime de homicídio tentado, em razão do sexo feminino. A doutrina e a jurisprudência nos ensinam que uma qualificadora só deve ser afastada na fase da pronúncia quando ela se mostrar improcedente, de forma manifesta, sendo totalmente descabida. Não sendo esse o caso, não se pode subtrair o seu exame ao Juiz Natural, sob pena de nulidade. 13. Recurso conhecido e não provido. Mantida a liberdade do acusado. Oficie-se."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV e LV; e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente